Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBRITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o eg. Superior Tribunal de Justiça bem como este eg. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
2. Recurso conhecido e desprovido.